Tribunal: STF
Processo: HC 229357
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.6.2023 por Bruno Leandro Dias, advogado, em benefício de Hector Gustavo Barone, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.10.2022, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 775.469/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 21.11.2018, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Ourinhos/SP (Ação Penal n. 0005614-33.2017.8.26.0408) às penas de treze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 3º do art. 157 c/c o caput do art. 29 do Código Penal (latrocínio). O juízo sentenciante absolveu o paciente da prática dos crimes de corrupção de menores (caput do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990) e de latrocínio tentado contra a vítima Tânia Helena Gimenez (inc. II do § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal). Narrou-se no aditamento à denúncia:



    “Consta dos autos que na noite de 10 de agosto de 2017, por volta das 19h30m, na Rua Avenue Joaquim Luiz da Costa, n. 354, Jardim Ouro Verde, nesta cidade e comarca, ALYSSON FERNANDO LOPES, já qualificado nos autos, RAMON CORRÊA, já qualificado nos autos, atualmente recolhido na penitenciária de Cerqueira César/SP, HECTOR GUSTAVO BARONE, já qualificado nos autos, VICTOR HENRIQUE BARONE, já qualificado nos autos, RODOLFO ANTÔNIO BUENO BARBOSA JUNIOR, qualificado a fls. 201-203, e PAULO ROGÉRIO RICIONI, vulgo ‘PEREBA’, qualificado a fls. 224-227, todos esses últimos atualmente recolhidos na cadeia de São Pedro do Turvo, juntamente com o adolescente M H C B, qualificado a fls. 195, agindo de comum acordo, e cada qual concorrendo para a ação do outro, mediante ameaça exercida com o emprego de armas de fogo contra as vítimas Tânia Helena Gimenez e Valdir Vitor da Silva, com o resultado morte deste último (laudo de exame necroscópico de fls. 97-98) tentaram subtrair para si quaisquer bens e valores em dinheiro.



    Consta, ainda, que os denunciados supramencionados, nas mesmas condições de tempo e espaço, mediante vínculo subjetivo e unidade de desígnios, corromperam o adolescente M H C B, cometendo com ele a infração penal prevista no art. 157, § 3º, parte final do Código Penal, crime de natureza hedionda, pois incluso no rol do art. 1º da Lei n. 8.072/1990.  



    Segundo se apurou, em data e local incertos, porém antes de 10 de agosto de 2017, o adolescente M H C B, já qualificado nos autos, ouviu de terceiros que a vítima Valdir Vitor da Silva, o qual era funcionário da Usina São Luís, local onde o genitor do adolescente também trabalha, auferia renda superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais, além do que seria ‘agiota’ e teria vultuosa quantidade de dinheiro em sua residência, motivos que o levou a engendrar o roubo com os demais comparsas à residência das vítimas. 



    O ajuste teria ocorrido no estabelecimento comercial conhecido como Salão do Michel, localizado na Rua Maria Moreira de Souza, n. 41, Jardim Manhatam, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, local onde o adolescente e os demais denunciados frequentavam, sendo certo que o denunciado Ramon Corrêa, inclusive trabalhava no local. O adolescente foi quem providenciou as armas utilizadas para a consecução do delito (dois revólveres calibre 38, um cromado e um oxidado). 



    No dia dos fatos, 10 de agosto de 2017, os denunciados Alysson, Ramon, Paulo Rogério, Rodolfo e o adolescente M H C B foram até das proximidades da residência, com um veículo Volkswagen/Golf, cor prata, de propriedade do adolescente, conduzido pelo imputável Paulo Rogério, enquanto Hector Barone e Victor Barone estavam em um automóvel Ford/Fiesta, cor prata, conduzido por este último, nas imediações da residência das vítimas, preparados para dar fuga a eventuais objetos subtraídos da residência. Quando Tânia e Valdir saíam do imóvel, o adolescente, munido com o revólver cromado, juntamente com o imputável Alysson (munido com o revólver oxidado), acabaram por abordá-los. Neste momento, a vítima Valdir percebeu que se tratava de um assalto e correu. Sua esposa, ora vítima, Tania Gimenez Vitor, que tudo presenciou, foi segura pelos cabelos pelo adolescente, o qual se utilizou, portanto, de força física para contê-la. 



    Enquanto isso, Alysson, munido de uma arma de fogo, saiu em perseguição à vítima Valdir. Ao alcançá-lo, vítima e agressor entraram em luta corporal. Durante o entrevero Alysson, utilizando-se da arma de fogo, efetuou um disparo na região torácica esquerda de Valdir, o qual, ainda, conseguiu obter o aparelho celular do agressor. 



    Alysson, após efetuar o disparo, evadiu-se do local, bem como o adolescente e os demais comparsas. 



    A vítima Valdir, ainda com vida, entregou à sua esposa Tânia o celular que conseguiu pegar quando da luta corporal com Alysson.



    Registre-se que embora a vítima Valdir Vitor da Silva tenha sido socorrida por terceiros, veio a óbito em decorrência da lesão provocada pela arma de fogo disparada” (fls. 2-4, e-doc. 6). 



    3. Em 29.9.2021, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas defesas dos réus e deu parcial provimento ao apelo ministerial, para afastar a causa de diminuição do § 2º do art. 29 do Código Penal e condenar todos os réus pelo crime de corrupção de menores majorada (§ 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), redimensionando as penas impostas ao paciente para vinte e um anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa. 



    4. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual parcialmente provido o apelo ministerial, foi objeto do Habeas Corpus n. 775.469/SP, indeferido liminarmente pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 4.10.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 18.10.2022, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada.



    2. ‘Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve infirmar, nas razões do regimental, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso, nos termos da Súmula 182 do STJ, segundo a qual 'é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada'’ (AgInt no REsp 1.752.157/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 15/10/2018).



    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 2). 



    5. Contra esse acórdão impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a acusação improcede na sua inteireza, a autoria não é certeira como aponta todo o instrumento probatório, eivado de provas frágeis incabíveis para imputação de crime ao paciente. Lado outro, as palavras carregadas de incerteza emanadas da própria vítima por não reconhecer o paciente naquele ato não concretizaram ou corroboraram nenhum outro elemento de convicção e não merece estribar na sentença condenatória, tal qual se extrai do conteúdo do artigo 155, Código de Processo Penal” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Assevera que “a vítima em momento algum relata ter visualizado com precisão a face do acusado que supostamente seria o paciente. Deste modo, infere-se do cenário probatório que há um sério comprometimento da apuração das provas acusatórias em juízo, donde se autoriza a aplicação do princípio da presunção de não-culpabilidade que desemboca no in dubio pro reo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza não haver “prova que vincule a conduta imputada como sendo de responsabilidade do réu pelo laconismo da declaração do reconhecimento fotográfico por parte da vítima que não apontou com certeza a autoria do delito, sendo suas palavras frágeis e confusas quanto na afirmação de culpabilidade dos réus” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a pena merece ser fixada abaixo do patamar mínimo, pois não lhe são negativas a maioria das circunstâncias judiciais. A legislação de regência da dosimetria da pena não traz qualquer sorte de restrição quanto ao decréscimo da pena ir aquém do mínimo previsto na pena base, logo, a Súmula do STJ que veda tal comportamento é inconstitucional por arvorar-se no patamar de legislador positivo” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Anota haver “o suficiente para postular a fixação da pena abaixo do mínimo legal, e a redução da fração abaixo do mínimo legal, e que a pena seja convertida a restritiva de direitos e diminuição da pena no seu patamar máximo” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “a) Diante do exposto, preliminarmente pugna-se pelo reconhecimento da ilicitude das provas produzidas contra o paciente, devendo o mesmo ser absolvido ex vi do art. 386, inciso VI do Código de Processo Penal; 



    b) Caso não seja a preliminar apontada afastada, requer que seja o paciente absolvido pela irrestrita falta de elementos probatórios que atestem a autoria;



    c) Caso assim não entenda Vossa Excelência, postula-se, caso seja o entendimento da egrégia turma, a revisão da dosimetria da pena para analisarem a matéria aventada corrigindo a pena, procedendo-se que seja aplicada ao Recorrente conjugando-se, desta feita, com o art. 65, III, d, do Código Penal, em seu patamar máximo de redução, conforme argumentação já exposta com a aplicação da reprimenda abaixo do mínimo legal, e em sendo reduzida a reprimenda, requer a aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento sedimentado.



    Ao final, aguarda a concessão definitiva da ordem, para confirmar a liminar e assim fazer cessar, irrevogavelmente, a manifesta coação ilegal que pesa contra o Paciente Hector Gustavo Barone” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A Ministra Laurita Vaz, Relatora do Habeas Corpus n. 775.469, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração, com os seguintes fundamentos:



    “O pedido é incognoscível. 



    Com efeito, em consulta ao andamento da Ação Penal n. 0005614-33.2017.8.26.0408, constatei que foi ajuizado, em 8/3/22, Recurso Especial Criminal em favor do ora Paciente, ainda pendente de apreciação. 



    Portanto, há óbice processual à análise deste writ, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    Ademais, no referido recurso especial a Defesa alega, igualmente, a ausência de provas quanto à autoria delitiva do Paciente. Portanto, no caso de eventual provimento da referida insurgência, estaria prejudicado o exame do pedido veiculado nesta impetração, bem como do pedido subsidiário relativo à segunda fase da dosimetria. 



    Além disso, cumpre registrar que o presente writ não trata especificamente de tutela direta e imediata da liberdade de locomoção do Paciente (como, por exemplo, eventual pedido direcionado diretamente à eventual decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva). O que pretende a Defesa, em verdade, é o reconhecimento de que as instâncias de origem, mesmo após ampla produção probatória, fundamentaram a condenação com base em provas inidôneas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena na segunda fase de dosimetria, teses que, se acolhidas, apenas por vias transversas ensejariam consequências na liberdade individual do Réu.



    Assim, não está configurada conjuntura na qual seria admissível a tramitação simultânea de habeas corpus e de recurso em que são impugnados o mesmo ato, conforme o que fora definido em leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: (…)



    Em diversos julgados recentes esta Corte Superior de Justiça vem rechaçando a interposição concomitante de recursos e ações autônomas de impugnação contra o mesmo ato coator, como ocorre na hipótese. Vejam-se: (…)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial” (fls. 2-7, e-doc. 3). 



    8. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



    Na hipótese em análise, o pedido de habeas corpus foi indeferido liminarmente em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade. 



    No entanto, nas razões do regimental, o Agravante não impugnou o fundamento exposto na decisão recorrida, limitando-se a reiterar as teses referentes ao mérito do writ. 



    Desse modo, incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com igual conclusão, cito os seguintes julgados desta Corte: (…)



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo regimental” (fls. 4-5, e-doc. 2).



    9. Os pedidos de absolvição da prática do crime de latrocínio e de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, apresentados nesta impetração, não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. As instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelo crime de latrocínio, pelo que a pretendida absolvição, nesta instância, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).



    2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 224.810-AgR, Relator o Ministro Alexandre Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.487-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. Ademais, não verificada circunstância a autorizar a concessão de ordem de ofício.



    2. O revolvimento de fatos e provas é providência incabível na via estreita do habeas corpus. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.291-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023). 



    12. Inviável também a pretensa redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    Ao julgar o mérito do Tema 158 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a orientação jurisprudencial no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”: 



    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE n. 597.270-QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 5.6.2009).



     



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido” (RE n. 1.269.051-AgR, Redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 187.175-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



     



    13. Imposta ao paciente a pena de vinte e um anos de reclusão, pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menores, não se há cogitar de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nem de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora